Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709502-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR RECORRIDO: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao apelo extraordinário por ele interpostos. Em síntese, aponta que a decisão seria contraditória, pois (i) teria se utilizado de aspectos negativos de formalismo, técnicas processuais e efetividade do processo; (ii) não teria considerado a possibilidade de revaloração de provas pelo STJ; bem como que (iii) os apontamentos relativos à suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não estariam submetidos à repercussão geral. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “De acordo com a jurisprudência do STJ, o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, logo a oposição de embargos de declaração contra esse julgado é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível.” (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada Juliana Ribeiro de Sousa Nunes, OAB-DF 25.528, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009